Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-71.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Apelante que deixou de comprovar a existência de relação jurídica com o apelado, bem como a origem e regularidade do débito que ensejou a negativação do seu nome – Recorrente que não se

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Apelante que deixou de comprovar a existência de relação jurídica com o apelado, bem como a origem e regularidade do débito que ensejou a negativação do seu nome – Recorrente que não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Configurada a existência de negativação indevida e falha na prestação dos serviços – Ilícito caracterizador de danos morais "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002645-71.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado EDGARD NASSIF SAIGH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores .ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-71.2019.8.26.0565 -Voto no 39029
2
VOTO 39029
APELAÇÃO No 1002645-71.2019.8.26.0565
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
APELANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELADO
: EDGARD NASSIF SAIGH
COMARCA
: SÃO CAETANO DO SUL
RECURSO Apelação “Ação de inexigibilidade de cobrança
c.c. pedido de tutela de urgência” Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade Aplicação do CDC Apelante que deixou
de comprovar a existência de relação jurídica com o apelado,
bem como a origem e regularidade do débito que ensejou a
negativação do seu nome Recorrente que não se desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373,
inciso II, do CPC Configurada a existência de negativação
indevida e falha na prestação dos serviços
Ilícito
caracterizador de danos morais “in re ipsa” Indenização
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta
redução
Honorários advocatícios majorados
Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido
de tutela de urgência” (fls. 1/18) julgada procedente pela r. sentença de fls.
108/113, cujo relatório se adota.
A apelação é de TELEFÔNICA BRASIL S/A (fls. 115/124).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-71.2019.8.26.0565 -Voto no 39029
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o débito discutido e inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito se originou da efetiva utilização dos serviços prestados pela apelante,
de modo que se mostra plenamente exigível.
Afirma que o apelado habilitou a linha telefônica número (11)
97294-6032 o que ocasionou o cadastro no sistema interno da apelante.
Alega que o apelado deixou de efetuar o pagamento de
algumas faturas o que causou o bloqueio da linha e o cancelamento definitivo.
Destaca que as faturas apresentadas foram entregues no
endereço indicado pelo apelado na inicial.
Sustenta que diante do exposto a negativação do nome do
apelado ocorreu em exercício regular de direito por ter se originado de dívida
inequivocamente inadimplida.
Diz que não há que se falar em condenação por danos morais
na medida em que as cobranças objeto da lide foram efetuadas regularmente,
sem qualquer exposição ou constrangimento do nome ou imagem do apelado.
Requer, caso não se entenda dessa forma, a redução do “quantum” indenizatório.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 132/142).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 144). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 146.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 128/129).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido
de tutela de urgência” ajuizada por Edgar Nassif Saigh em face de Telefônica
Brasil S/A sob a alegação de que o requerente se deparou com a inscrição de
seu nome nos cadastros protetivos do crédito por dívida por ele desconhecida.
Adveio a r. sentença que julgou procedente a demanda para
tornar definitiva a tutela de urgência deferida e para condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a ser devidamente atualizada na forma da Tabela de Cálculo do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento e acrescida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-71.2019.8.26.0565 -Voto no 39029
4
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Na mesma
oportunidade, a requerida foi condenada a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da condenação.
Daí o recurso de apelação apresentado pela requerida, que
não comporta provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente caso se
aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor uma vez que o
requerente é eventual consumidor dos serviços prestados pela requerida.
Por se tratar de ação fundada em fato negativo, não seria
razoável exigir do apelado a prova da inexistência do débito que lhe é imputado
pela apelante, já que implicaria em produção de prova negativa.
Dessa forma, tendo o apelado afirmado que não é responsável
pelo débito negativado em fls. 26/27, cabia à empresa apelante provar a origem e
a legitimidade da cobrança, bem como que não houve falha na prestação do
serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso vertente, restou comprovado que a recorrente
encaminhou o nome do apelado para os órgãos de proteção ao crédito, em razão
de débito no valor de R$ 134, 97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete
centavos), relativo a contrato no 0355203441, conforme consulta em fls. 26/27.
Entretanto, para comprovar a origem a legitimidade do débito,
a recorrente apresentou somente uma imagem em fls. 72 da contestação,
consistente na reprodução da tela de seu sistema operacional.
Cabe
destacar
que
os
documentos
apresentados
extemporaneamente pela recorrente em fls. 125/127 não podem ser conhecidos
nos termos do artigo 434 do CPC. Além disso, não se prestam a comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes uma vez que tais faturas indicam
endereço diverso do indicado pelo autor na inicial.
Sendo assim, é evidente que a apelante não se desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, deixando de comprovar a origem e regularidade do
débito negativado em fls. 26/27, caracterizando a existência de negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-71.2019.8.26.0565 -Voto no 39029
5
indevida, e a consequente falha na prestação do serviço, que comporta
reparação.
É oportuno observar que a responsabilidade da apelante, neste
caso, é objetiva uma vez que decorre do risco natural da sua atividade,
direcionada à obtenção de lucro incidindo na espécie o disposto no artigo 14 do
CDC.
No que se refere ao dano extrapatrimonial, é oportuno
observar que dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa física
ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também
mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre
o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito
Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Da conduta ilícita e negligente da apelante decorreram
diversos transtornos e aborrecimento ao apelado, inclusive com a negativação do
seu bom nome (fls. 26/27), que extrapolam o mero dissabor, típico da vida
moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro, pois são presumidos os
danos, ou seja, não precisa ser comprovado o sofrimento advindo, bastando que
reste demonstrado o fato.
No tocante ao “quantum” indenizatório, este deve ser fixado em
consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a
reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar
insignificante em razão do porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, ponderou que:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-71.2019.8.26.0565 -Voto no 39029
6
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Assim, considerando o grau de culpa da apelante, o porte
econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os critérios de
prudência e razoabilidade, o “quantum” indenizatório fixado na r. sentença em R$
10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e adequado, sendo suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato, e não causa enriquecimento ilícito ao
apelado.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER
A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual delineou a
controvérsia dentro do universo probatório dos autos, consignando a inexistência
da relação jurídica entre as partes e o consequente dever de indenizar o
agravado por sua inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dessa forma,
não há como desconstituir essa conclusão na via do especial, tendo em vista que
tal procedimento exigiria o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. 2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não
se evidencia no presente caso. Em vista de tal circunstância, não se mostra
excessiva a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral
nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito. 3. Agravo
interno improvido.” (AgInt no AREsp 934930/SP, Relator Ministro MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-71.2019.8.26.0565 -Voto no 39029
7
AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J.
22/09/2016).
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Cobrança indevida. Inscrição do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência.
Pretensão da autora de majoração do valor da indenização fixada em
R$5.000,00. CABIMENTO: A ré não nega que a dívida já foi paga pela apelante,
tão pouco que a cobrança e a negativação são indevidas. Falha na prestação do
serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado de forma adequada.
Majoração do montante da indenização para R$10.000,00, atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada neste
ponto. RECURSO PROVIDO”. (AP no 1047961-47.2019.8.26.0100; Relator Des.
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível TJSP; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor DAGOBERTO JERONIMO DO
NASCIMENTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator